Tribunal: TJMT
Processo: 1011096-12.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011096-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), LETICIA MICAELI MORAES SILVA CAMPOS - CPF: 077.207.621-93 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO
“FAKE PROMISSES”
– ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, PERICULOSIDADE DA AGENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA
SOCIETAS SCELERIS
– MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO HÁ MAIS DE CINCO MESES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS DO ART. 319, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Se as circunstâncias fáticas descritas no decreto de prisão preventiva conduzem à concreta demonstração do
periculum libertatis
, na hipótese, objetivamente fincado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução, dada a gravidade concreta das condutas e a necessidade premente de se interromper a atuação do grupo criminoso, não há falar em decreto constritivo carente de fundamentação, tampouco em desnecessidade da custódia cautelar ou suficiência das medidas menos drásticas do art. 319 do CPP, sendo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente inaptas, por si sós, para afastar a necessidade da prisão provisória.

Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES

PACIENTE:
LETÍCIA MICAELI MORAES SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, confusamente apontando autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, por ter-lhe decretado a prisão preventiva proferida, ao passo que indica os autos da ação penal n.º 1001773-51.2023.8.11.0042, em trâmite no d. juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da qual foi denunciada pelos crimes de
estelionato e integrar organização criminosa
, decorrente da operação
“Fake Promisses”
.

Ilustrando a coação ilegal propriamente dita, assevera o impetrante que
não se fazem presentes na hipótese em apreço o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
indispensáveis para a legitimidade da prisão preventiva, firme na alegação de que,
“ao ingressar no mercado de trabalho em busca do seu primeiro emprego se tornou vítima deste episódio, ao ser contratada pelo senhor Jhon Mayke Teixeira para trabalhar na venda e na prospecção de clientes, sem ao menos entender como funcionavam as demandas consorcias” sic
.

Nessa ordem de ideias, sustenta que os fundamentos da garantia da ordem pública e da instrução processual estão especados
na mera gravidade abstrata dos delitos e na suposição de que, em liberdade, a increpada poderia atrapalhar a colheita de provas
, sem evidências de que tenha praticado algum ato que justificasse tal receio; ao que alia a necessidade de ser consagrado o princípio da presunção de inocência, máxime diante dos
predicados pessoais ostentados pela paciente
, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e labor lícito, se tratando de uma jovem de 22 (vinte e dois) anos.

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine
da ordem em prol da paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva ou substituir a medida extremada por cautelares menos severas, expedindo-se o respectivo
“alvará de soltura” sic
[
rectius -
contramandado].
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

Instruem o processo os documentos de ID 168409167 ao ID 168409174.

Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo para o impetrante apresentar emenda à inicial (ID 169133691), o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 169428159 ao ID 169428163.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
169553668) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 173441173.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 174155189).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

De proêmio, pertinente frisar que
o
habeas corpus
constitui ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a
pressupor prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante
, que deve demonstrar o abuso de poder ou ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

No caso ora em apreço, circunstanciando os fatos, extrai-se dos autos eletrônicos correlatos ao presente
writ
que a Polícia Judiciária Civil da Capital instaurou o Inquérito Policial n.º 201/2022, deflagrando a operação “
Fake Promisses”
, a partir do registro de diversos boletins de ocorrência dando conta da prática de crimes de estelionato, com modos de execução bastantes assemelhados.

Com isso, foram colhidos indícios do possível envolvimento de
treze agentes
, dentre os quais a ora paciente
LETICIA MICAELI MORAES SILVA CAMPOS
, que, unidos pelo mesmo propósito e com divisão de tarefas, estariam reiteradamente aplicando golpes por meio da venda fictícia e fraudulenta de consórcios e contratos de financiamento, com a utilização de pessoas jurídicas falsamente constituídas, a evidenciar o suposto envolvimento deles com os delitos tipificados no
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e no art. 171 do CP.

Assim, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos e pela
busca e apreensão domiciliar, degravação de aparelhos eletrônicos e sequestro/bloqueio de bens e valores, pedidos estes que, na data de
25/01/2023
, foram deferidos pelo MM. Juiz singular nos autos n.º
1017270-42.2022.8.11.0042.

Especificamente em relação à favorecida nessa ordem, conforme apontado pela d. autoridade tida por coatora por ocasião da análise do pedido defensivo de revogação da custódia,
o mandado prisional segue pendente de cumprimento
(ID 169428161 - Pág. 3)
.

Por fim, com o encerramento da fase investigativa, foi ofertada a denúncia contra a paciente e outros 12 (doze) corréus na data de
10/03/2023
, dando-os como incursos nas penas do
art. 2.º, §4.º, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013
e do
art. 171,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP,
a qual foi devidamente recebida em
14/03/2023
, instaurando-se a ação penal n.º
1001773-51.2023.8.11.0042.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

Relativamente à custódia provisória decretada em desfavor da paciente,
dessume-se do decreto originário de prisão preventiva (ID 169428162 - Pág. 3) e da decisão que apreciou o mais recente pedido de revogação da custódia (ID 169428163 - Pág. 3),
que se faz presente a hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados [estelionato e organização criminosa] são dolosos e apenados com penas privativas de liberdade que
, quando somadas, alcançam
quantum
superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti,

entendo que a prova da materialidade delitiva e os indícios
suficientes
de autoria estão demonstrados nos autos,
evidenciando o provável envolvimento da favorecida nessa ordem com o grupo criminoso formado com o fim de praticar reiteradamente crimes de estelionato, cujos integrantes, previamente ajustados e
com divisão de tarefas
, supostamente realizavam a venda fictícia de consórcios e financiamentos de imóveis, utilizando-se de pessoas jurídicas falsamente constituídas apenas para dar maior credibilidade a suas ações e facilitar a cooptação de vítimas.

Nesse aspecto, ainda que a i. defesa questione as circunstâncias das condutas atribuídas à paciente, destacando, em síntese,
“que a sua atuação fora apenas a finco de subordinação e nunca para ganhar vantagem indevida” sic
ID 168409165 - Pág. 2; não se descuida que, d
e acordo com o apontado na exordial acusatória e do constante das decisões acostadas nestes autos, a paciente
LETICIA MICAELI supostamente era a responsável por
utilizar-se de suas redes sociais para captar clientes e divulgar a venda dos consórcios,
tendo sido reconhecido pelos ofendidos
Zayra Carvalho Silva, Jocilene Cristina e Dayane Aparecida,
e apontada por aquela primeira ofendida como sendo a pessoa que lhe teria repassado as instruções da forma de pagamento (ID
169428163 - Pág. 7
)
.

Por sinal, a narrativa acusatória evidencia que os indícios até então angariados dão conta de que a paciente
“
também tinha a função de intermediar no momento da pós-venda, afirmando às vítimas, que haviam caído no golpe, que as cartas de crédito ainda seriam contempladas, passava a elas um telefone para fazer reclamação, que nunca era atendido
”

sic
ID
168409167 - Pág. 14
,
o que, nesse momento, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

Frise-se, por oportuno, que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto a decretação quanto a sua manutenção exigem apenas indícios de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, na medida em que essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT.

De mais a mais, já tendo sido ofertada a denúncia em face da paciente, dando-a como incurso nas penas do
art. 2.º, §4.º, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 171 do Código Penal (por três vezes), na forma do art. 69 do CP
, a qual foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de 1.º grau, não há como prosperar na via eleita a referência à suposta negativa de autoria, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que fundada a acusação, impossível de ocorrer sem dilação probatória,
ex vi STJ –
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
.

No que tange o
periculum libertatis
,
por sua vez, verifico que a autoridade judiciária justificou adequadamente a necessidade de
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da aparente periculosidade social da paciente e de seus comparsas.

Com efeito, o MM. Juiz
a quo
ressaltou
o
modus operandi
empregado, contextualizado pela
“pluralidade de vítimas e de fatos delituosos, os consideráveis danos patrimoniais causados àquelas e a complexidade da organização criminosa – cuja atuação precisa ser frustrada da forma mais efetiva possível, haja vista o caráter permanente e habitual do delito” sic
ID 169428163 - Pág. 7,
demonstram a
elevada estruturação da
societas sceleris
e, por consequência, a necessidade da prisão diante da insuficiência de outras medidas menos drásticas para obstar que novas vítimas sejam lesadas, o que, a meu ver, constitui fundamentação jurídica válida para a imposição e manutenção da custódia cautelar.

Nessa ordem de ideias, a aparente
periculosidade
da paciente – que apesar da pouca idade, em tese já integra organização criminosa voltada à
prática continuada de delitos

demasiadamente
graves
, somada à
necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso
, tornam de rigor a manutenção da prisão preventiva a bem da ordem pública.

A propósito, é esse o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. STJ, consoante se observa do seguinte excerto de julgado,
in verbis
:

“
[...] 3.
A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).
”
(STJ – RHC: 119133 RO 2019/0305643-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/09/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020) – destaquei.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade desta e à gravidade concreta das condutas a ela atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea ou na falta dos requisitos legais da prisão processual, previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, mesmo porque
,
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social.

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Fosse pouco, especificamente no caso da ora paciente,
é importante destacar que, conforme informado pela d. autoridade tida por coatora, até o momento
não houve o cumprimento do mandado de prisão expedido
em seu desfavor
,
tampouco sua citação fora perfectibilizada (ID 173441173 - Pág. 3)
, a revelar que aparenta possuir a intenção de manter-se em fuga, e potencialmente não só atrapalhar a colheita de provas contra si, tumultuando a persecução penal, como, também, inviabilizar o Estado de exercer o seu direito de punir, o que, com mais razão, justifica a manutenção do cárcere.

Logo, se a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela segregada, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pela TCCR/TJMT.

Feitas tais ponderações, e uma vez demonstrada a inocuidade das medidas cautelares alternativas para a mitigação do
periculum libertatis
, estou convencido da impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
decretada em desfavor da paciente, e que sequer foi experimentado por ela, já que
foragida há mais de 05 (cinco) meses
.

2.

Conclusão:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

LETICIA MICAELI MORAES SILVA CAMPOS
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ela decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023